Tribunal: TJES
Processo: 5013751-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013751-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTAVIO VIGUINI ANDREATA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECRETAÇÃO DA PRISÃO COM BASE NO ART. 492, INCISO I, ALÍNEA “E”, DO CPP. DISPOSITIVO VIGENTE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus preventivo visa coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática.

2. Recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento a respeito do tema, consignando, em suma, que, permanece válido e vigente o art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP que autoriza a execução provisória da pena no caso de condenação pelo Tribunal do Júri, cabendo à referida Corte Superior aplicá-la até que o Supremo Tribunal Federal decida acerca de sua constitucionalidade.

3. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de

OTAVIO VIGUINI ANDREATA
em face de suposta ameaça de constrangimento ilegal imputada ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal nº 0004157-43.2018.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, que fora designada sessão plenária de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri para o dia 24/11/2023, havendo fundado risco de que a autoridade coatora decrete a prisão imediata do paciente.

Sustenta, ainda, o não cabimento da execução imediata das condenações oriundas do Tribunal do Júri, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem, expedindo-se salvo conduto em favor do paciente e, ao final, a confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 16/11/2023 (ID 6650386).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 6733898).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 6898710).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de

OTAVIO VIGUINI ANDREATA
em face de suposta ameaça de constrangimento ilegal imputada ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal nº 0004157-43.2018.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, que fora designada sessão plenária de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri para o dia 24/11/2023, havendo fundado risco de que a autoridade coatora decrete a prisão imediata do paciente.

Sustenta, ainda, o não cabimento da execução imediata das condenações oriundas do Tribunal do Júri, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem, expedindo-se salvo conduto em favor do paciente e, ao final, a confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pelo não conhecimento do
writ
.

Pois bem.

Como se sabe, no caso de Habeas Corpus preventivo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza o seu manejo objetivando “
coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
” (AgRg no HC n. 654.378/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021).

Para fins de comprovação de ameaça de lesão, conforme argumentado pelo Paciente, o fundado receio de coação ilegal não basta a mera expectativa de constrangimento futuro e incerto,

No caso, compulsando os autos, verifico que o paciente fora denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14, inciso II, e art. 157, § 1º c/c art. 14, inciso II, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal, ocorrido em 28/08/2018.

O paciente fora preso preventivamente em 28/02/2018 e fora concedida liberdade provisória ao acusado em 17/12/2018 mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Após regular trâmite processual, a sessão plenária de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri fora agendada para o dia 24/11/2023 e, posteriormente redesignada para 10/05/2024 a pedido da defesa.

Nesse diapasão, o impetrante alega que há risco de decretação da prisão do paciente com base no disposto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, acaso haja condenação com fixação de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, conforme determinado pela autoridade coatora em caso análogo.

Contudo, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento a respeito do tema, consignando, em suma, que, permanece válido e vigente o dispositivo supracitado que autoriza a execução provisória da pena no caso de condenação pelo Tribunal do Júri, cabendo à referida Corte Superior aplicá-la até que o Supremo Tribunal Federal decida acerca de sua constitucionalidade.

Isso porque “
(I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023)
”, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CHACINA DE UNAÍ. RECURSOS ESPECIAIS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, APÓS DETERMINAÇÃO DO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTAURAÇÃO EX OFFICIO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, "E", DO CPP. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES. JULGAMENTO DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ INICIADO. RECENTE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANTO À VALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DO MPF PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. 1. No julgamento dos cinco recursos especiais na ação penal referente aos fatos conhecidos popularmente como "chacina de Unaí", este colegiado amparou-se nos precedentes até então existentes para indeferir o pedido ministerial de execução provisória da condenação proferida pelo tribunal do júri. 2. Ao apreciar reclamação ajuizada pelo MPF (Rcl 59.594/DF), o STF cassou a parte do acórdão que analisou o pedido de execução imediata das penas, nos termos da Súmula Vinculante 10, por não ter este colegiado aplicado ao caso o art. 492, I, "e", do CPP. Determinou o STF, então, nova análise do pedido formulado pela acusação, pois não se poderia deixar de ordenar a execução imediata sem observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP. 3. Conforme os arts. 948 e 949 do CPC (complementados pelos arts. 16, I, e 200 do RISTJ), a deliberação sobre a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade é iniciada na Turma e, somente prevalecendo a compreensão de ser inconstitucional o dispositivo legal, o processo é remetido à Corte Especial. Diversamente, se a Turma não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, o julgamento se encerra neste colegiado, sendo desnecessário enviar os autos à Corte Especial. 4. Nenhuma das partes formulou pedido para declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP, mesmo tendo sido intimadas há meses sobre a juntada a estes autos da decisão do STF. Também é importante considerar que: (I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023). 5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal. Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, "e", do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal. 6. Pedido de execução provisória das penas deferido. (REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 25/10/2023.)

Assim, considerando que a regra prevista no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP encontra-se vigente e presumidamente constitucional, consoante os Tribunais Superiores, não há que se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual não merece prosperar a concessão da ordem pretendida.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.